Tribunal: TJDFT
Processo: 0739517-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0739517-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO MOURA DE CARVALHO, HELEN CASSIA DE CARVALHO BANDEIRA, MARCUS VINICIUS MOURA DE CARVALHO, NEISA RIBEIRO DE SOUZA, NELSON MOURA DE SOUSA, NEVSTON MOURA DE SOUSA, NILTON MOURA DE SOUSA, NIVALTO MOURA DE SOUSA, ROGERIO MOURA DE CARVALHO, VLADIMIR MOURA DE SOUSA, DANILO DOS SANTOS MOURA AGRAVADO: GERALDA MOURA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GILBERTO MOURA DE CARVALHO e outros contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, Dra Gilsara Cardoso Barbosa Furtado, que, nos autos de ação de inventário dos bens deixados pelo falecimento de JOSE GOMES DE SOUZA e LUZIA LEITE DE SOUZA, reconheceu a existência de cessão de direitos hereditários em favor da herdeira GERALDA MOURA DE SOUZA, excluindo os demais herdeiros da partilha e condicionando a discussão sobre eventual nulidade do negócio à propositura de ação própria. Em suas razões recursais (ID 76288142), os agravantes sustentam a nulidade absoluta dos instrumentos apresentados, por ausência de escritura pública exigida pelo art. 1.793 do Código Civil. Alegam, ainda, que os poderes conferidos em procuração não se confundem com cessão válida de direitos hereditários e que a meação de LUZIA LEITE DE SOUZA não foi objeto de alienação regular. Defendendo a presença dos requisitos legais, buscam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada "reconhecendo a nulidade absoluta da alegada cessão de direitos hereditários e determinando, em consequência, a manutenção do imóvel no acervo partilhável dos espólios.” Preparo recolhido (ID 76291097). É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão agravada: “Cuida-se de inventário dos bens componentes dos espólios de JOSE GOMES DE SOUZA, CPF 184.835.421-53, falecido em 01/04/2008 (Id 165485197) e LUZIA LEITE DE SOUZA, CPF 076.023.731-87, falecida em 12/01/2017 (Id 165485201), casados pelo relo regime da comunhão de bens (Id 165485196). As certidões negativas de testamento foram juntadas em Id 165484793 e Id 165484794. Primeiras declarações (Id 177171349). Bens arrolados à partilha: 1 – Imóvel QSC 19, Lote 16, Taguatinga/DF (Id 170303738) 2 – Valores em conta corrente sob a titularidade de LUZIA LEITE DE SOUZA; 4 – Dívidas de IPTU/TLP A herdeira Geralda apresentou a impugnação de Id 193183309. Alegou que após o falecimento de José, adquiriu, no ano 2010, o imóvel objeto da partilha, com o consentimento de todos os herdeiros, com o respectivo pagamento em dinheiro. Em peça de Id 239574166 o inventariante excluiu o pedido para inclusão dos valores existentes em conta bancária da falecida, ante a ausência de documento comprobatório e requereu a rejeição á tese de transmissão consensual do imóvel. Relatados, DECIDO. CHAMO O FEITO À ORDEM. Conforme se depreende dos autos, o único imóvel arrolado para ser partilhado foi objeto de cessão de direitos hereditários, conforme documentos que instruem a peça da herdeira Geralda de Id 193183309. Assim, qualquer alegação de nulidade da documentação de cessão de direitos hereditários deve ser objeto de ação própria de nulidade, ante a limitação do rito do inventário (art. 612 do CPC). Ante o exposto, verifica-se que resta esvaziado o pedido de partilha do bem, eis que inexiste bem desembaraçado apto a ser partilhado. O mesmo poderá ser objeto de novo pedido, se eventualmente for declarada a nulidade do negócio jurídico realizado entre os herdeiros. Desse modo, intime-se o inventariante a se manifestar em termos de prosseguimento, podendo requerer a desistência do feito para ajuizamento de ação própria perante a vara cível competente.” Com efeito, apesar do esforço argumentativo dos recorrentes, ao menos em juízo de cognição sumária, tenho que agiu com acerto a d. Juíza singular ao remeter a discussão às vias ordinárias. A pretensão recursal dos agravantes repousa sobre a alegação de nulidade absoluta da cessão de direitos hereditários formalizada por instrumento particular, sem observância da forma pública exigida pelo art. 1.793 do Código Civil. Todavia, no estreito campo da cognição própria do Juízo do inventário, não se revela viável a aferição sumária da invalidade do referido ato jurídico, mormente diante da existência de documentos preexistentes, procurações com poderes amplos e divergência factual entre os herdeiros quanto à intenção, alcance e eficácia do instrumento firmado. De fato, não é possível, nesta fase processual e sem a devida instrução, afirmar com segurança que os documentos apresentados não se revestem de eficácia jurídica, notadamente quando os próprios herdeiros anuíram, ao longo dos anos, com os efeitos materiais das supostas cessões, ao menos em parte. O ponto nevrálgico da controvérsia, qual seja, a existência ou não de cessão válida e eficaz de quinhões hereditários, apresenta-se, pois, como matéria de alta indagação, de natureza complexa, a demandar dilação probatória incompatível com a função do Juízo do inventário, que não se presta à instrução aprofundada de litígios dessa ordem. Com a mesma compreensão, confira-se julgado desta e. Turma Cível: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. NULIDADE. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO MANTIDA. I.- Caso em exame 1. Agravo de instrumento em ação de inventário. ii.- Questão em discussão 2. Possibilidade de reconhecimento de nulidade de cessão de direitos hereditários nos autos do inventário. iii.- Razões de decidir 3. As questões de alta indagação autorizam o juízo do inventário a remeter às vias ordinárias a apreciação da matéria, sendo sólida a jurisprudência no sentido de que as questões de alta indagação são aquelas que exigem do juízo uma ampla cognição e demandam a produção de provas que não constam dos autos do inventário, não havendo necessariamente uma correspondência com o grau de complexidade da matéria. 4. A anulação da cessão de direitos hereditários em razão de erro ou mesmo a pretensão de resolução do contrato em razão de inadimplemento contratual são questões de alta indagação, que demandam dilação probatória, devendo ser solucionadas em ação própria. iv.- Dispositivo 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 1946742, 0738851-61.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) Logo, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida suspensiva vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator